Tribunal: TJES
Processo: 5001628-31.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imputação do Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001628-31.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILSON FORTUNATO DOS SANTOS

APELADO: BRUNO CAZONI DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por alimentante contra sentença que, em ação de repetição de indébito, julgou improcedente o pedido de restituição de valores pagos a título de pensão alimentícia. O autor alegou ter realizado depósitos referentes às prestações alimentares entre novembro de 2021 e novembro de 2022 e, posteriormente, ter sido compelido a pagar novamente o mesmo débito em cumprimento de sentença para evitar prisão civil, postulando a devolução em dobro do montante de R$ 7.840,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a restituição de valores pagos a título de pensão alimentícia quando comprovado o pagamento em duplicidade da mesma obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra da irrepetibilidade dos alimentos busca resguardar a natureza alimentar da verba destinada à subsistência do alimentando, não podendo ser aplicada de modo a legitimar situação de enriquecimento sem causa.

A comprovação de pagamento em duplicidade de uma mesma prestação alimentar afasta a incidência estrita da irrepetibilidade prevista no art. 1.707 do Código Civil.

O recebimento em duplicidade configura enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil, impondo a restituição das quantias pagas a maior para restabelecimento do equilíbrio patrimonial.

A restituição independe da demonstração de má-fé do alimentando, bastando a comprovação objetiva do duplo pagamento da mesma obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A regra da irrepetibilidade dos alimentos admite mitigação quando comprovado o pagamento em duplicidade da mesma prestação alimentar.

O recebimento de valores alimentares em duplicidade caracteriza enriquecimento sem causa e autoriza a restituição simples das quantias pagas a maior.

A restituição de alimentos pagos em duplicidade independe da comprovação de má-fé do alimentando.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 884, 1.707 e 406, §1º. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, Tema Repetitivo 1368; TJSP, AC nº 1012756-74.2017.8.26.0019, Rel. Penna Machado, j. 29.07.2019; TJSC, AC nº 2010.028013-5, Rel. Nelson Schaefer Martins, j. 01.06.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADENILSON FORTUNATO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES que na
ação de repetição de indébito
ajuizada pelo apelante em face de
BRUNO CAZONI DOS SANTOS,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id. 17853550), o apelante requer a reforma da sentença sob o argumento que o conjunto probatório demonstra a conduta desleal e a má-fé do apelado ao cobrar valores já depositados.

As contrarrazões (id. 17853553) pugnam pelo desprovimento do recurso, reiterando a tese de irrepetibilidade e a inexistência de má-fé.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001628-31.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILSON FORTUNATO DOS SANTOS

APELADO: BRUNO CAZONI DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADENILSON FORTUNATO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES que na
ação de repetição de indébito
ajuizada pelo apelante em face de
BRUNO CAZONI DOS SANTOS,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na petição inicial (id. 17852508), o autor alegou ter realizado pagamentos de pensão alimentícia em duplicidade referentes aos meses de novembro de 2021 a novembro de 2022. Aduziu que, não obstante os depósitos realizados, foi executado nos autos do cumprimento de sentença nº 5001264-30.2021.8.08.0002 e forçado a pagar novamente o débito sob ameaça de prisão civil.

Requereu, assim, a repetição em dobro do valor de R$ 7.840,00.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes sob o fundamento de que a verba alimentar é irrepetível (art. 1.707 do Código Civil) e que a relativização dessa regra exigiria prova cabal da má-fé do alimentando, o que não restou demonstrado pelo autor.

Nas razões do recurso (id. 17853550), o apelante requer a reforma da sentença. Argumenta que o conjunto probatório demonstra a conduta desleal e a má-fé do apelado ao cobrar valores já depositados.

As contrarrazões (id. 17853553) pugnam pelo desprovimento do recurso, reiterando a tese de irrepetibilidade e a inexistência de má-fé.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de restituição de valores pagos a título de pensão alimentícia, em cenário de inconteste adimplemento em duplicidade. Restou comprovado nos autos que o apelante realizou depósitos na conta poupança do apelado e, posteriormente, adimpliu o mesmo débito no bojo do cumprimento de sentença nº 5001264-30.2021.8.08.0002 para evitar sua prisão civil.

A sentença recorrida pautou-se na irrepetibilidade dos alimentos e na ausência de prova de má-fé por parte do credor. Contudo, a moldura fática impõe solução diversa.

O pagamento em duplicidade de uma mesma competência alimentar afasta a incidência dogmática da regra da irrepetibilidade. A referida regra visa proteger o caráter de subsistência dos alimentos, mas não possui envergadura para chancelar o enriquecimento sem causa, expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884 do Código Civil).

Nesta toada, a ocorrência de enriquecimento ilícito pelo recebimento em duplicidade independe da aferição de má-fé do alimentando. A constatação do duplo pagamento por si só autoriza a mitigação da irrepetibilidade, impondo-se a restituição das quantias pagas a maior para restabelecer o equilíbrio patrimonial e evitar o locupletamento indevido.

A jurisprudência orienta-se neste exato sentido, conforme os julgados abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Responsabilidade civil. Sentença de parcial procedência . Inconformismo. Não acolhimento. Alimentante que pretende reaver o pagamento de parcelas de pensão alimentícia por adimplemento em duplicidade. Inocorrência de prescrição .
Prova do excesso de pagamento. Condenação à restituição das quantias pagas a maior, sob pena de locupletamento ilícito. Mitigação ao princípio da regra de irrepetibilidade dos alimentos
.
Irrelevância de recebimento de boa-fé
. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO . (TJ-SP - AC: 10127567420178260019 SP 1012756-74.2017.8.26 .0019, Relator.: Penna Machado, Data de Julgamento: 29/07/2019, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2019)

AÇÃO DE COBRANÇA. ALIMENTANTE QUE PRETENDE REAVER O PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ADIMPLEMENTO EM DUPLICIDADE. PROVA DO EXCESSO DE PAGAMENTO. CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A MAIOR . EXCEÇÃO A REGRA DE QUE OS ALIMENTOS SERIAM IRREPETÍVEIS
. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 884 E 1.707 . QUANTUM A SER DESCONTADO MENSALMENTE SOBRE O VALOR DOS ALIMENTOS, EM 10 PRESTAÇÕES PARA QUE SE TORNE MENOS ONEROSA A RESTITUIÇÃO POR PARTE DO ALIMENTADO. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - AC: 280135 SC 2010.028013-5, Relator.: Nelson Schaefer Martins, Data de Julgamento: 01/06/2011, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n . , de Lages)

Portanto, demonstrado o pagamento em duplicidade, a restituição na forma simples do montante pago a maior é imperativa, independentemente da boa ou má-fé do recebedor, não prosperando a tese obstativa acolhida pela sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o apelado à restituição simples dos valores pagos em duplicidade, acrescidos de correção monetária (INPC) desde cada desembolso (Súmula 43/STJ) até a citação. A partir da citação e até 29/08/2024, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, índice que engloba juros e atualização monetária conforme o Tema Repetitivo 1368/STJ. A partir de 30/08/2024, em observância à Lei nº 14.905/2024, o débito será atualizado pelo IPCA cumulado com a Taxa Legal de juros de mora (SELIC deduzida do IPCA, nos termos do Art. 406, §1º, do CC).

Redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando as partes reciprocamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a suspensão de exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida a ambas as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)